Tribunal: TJPA
Processo: 0819154-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819154-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA, IZAQUE ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819154-67.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: IZAQUE ALVES COSTA, JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência ajuizada por cadeirante afetado por obra irregular de vizinho, deferiu medida liminar determinando ao ente municipal a demolição da edificação em desacordo com o padrão urbanístico, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Município de Marabá possui legitimidade passiva para figurar na demanda, à luz da alegação de autonomia da SDU; e (ii) definir se a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem esgota o mérito da ação, em afronta ao §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida liminar deferida possui natureza acautelatória e visa restaurar o status quo ante, sendo plenamente justificável diante dos riscos concretos à integridade física e urbanística do autor, conforme demonstrado por relatório técnico da SDU. Não configura esgotamento do objeto da ação, razão pela qual se afasta a preliminar.

4.

A responsabilidade do Município decorre diretamente da Constituição Federal (art. 30, VIII, e art. 182), que lhe atribui o dever de ordenar o território urbano e garantir o bem-estar da população, bem como da Lei Orgânica Municipal, que impõe o planejamento e controle da ocupação do solo.

5.

Ainda que a SDU detenha autonomia administrativa, trata-se de órgão da estrutura municipal, razão pela qual o Município é legítimo para cumprir ordem de demolição expedida por seus próprios órgãos, não havendo como se eximir da responsabilidade pelo exercício do poder de polícia.

6.

Jurisprudência do próprio TJPA confirma que, diante da omissão do poder público quanto ao cumprimento de suas determinações administrativas, remanesce a legitimidade do ente municipal para responder por obrigações de fazer em matéria urbanística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à execução de ordens administrativas de demolição expedidas por seus próprios órgãos técnicos.

2.

A concessão de tutela provisória com caráter acautelatório, baseada em evidências técnicas de irregularidade e risco, não configura esgotamento do mérito da demanda.

3.

A omissão do poder público na fiscalização e no cumprimento de decisões administrativas urbanísticas autoriza a imposição de obrigação de fazer ao Município, com base em sua competência constitucional e legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, VIII e 182; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; CPC, art. 1.059; Lei Orgânica do Município de Marabá, art. 9º, XIII e XIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0800183-98.2023.8.14.0087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, Processo nº 0815248-82.2024.8.14.0028.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando ser pessoa com deficiência física (cadeirante) e que reside sozinho no imóvel de sua propriedade, tendo como vizinho o requerido Izaque Alves Costa, que realizou obras irregulares em terreno contíguo, aterrando o esgoto que separa os lotes, utilizando-se da parede da residência do autor para sustentação do aterro, construindo muro que obstruiu sua janela e prejudicou a iluminação e ventilação do ambiente.

Aponta ainda danos estruturais em seu imóvel em decorrência das construções do requerido, e abalo psíquico com necessidade de uso de medicamento controlado.

Alega que, após vistorias da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU), houve notificação para demolição da obra irregular, sem que, no entanto, qualquer providência tenha sido tomada.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para que seja realizada pela Prefeitura de Marabá a demolição de toda obra irregular feita pelo requerido Isaque, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para a hipótese de descumprimento total, parcial ou cumprimento moroso. No mérito, a procedência da ação e a indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“Em sendo assim, afiro presente a probabilidade do direito alegado.

A situação evidenciada sequer exige a demonstração de urgência, posto que, sendo o caso de abuso de direito do vizinho, a tutela demandada deve se fundamentar na evidência, o que dispensa a demonstração de perigo de dano.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o Município de Marabá - PA, através do órgão responsável, proceda a demolição da obra irregular feita pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mil reais.”

Inconformado com os termos decisórios, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs o presente recurso (Num. 23246205).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do Município sustenta, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Município para responder à ação, alegando que a Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU) é autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, sendo, portanto, a legítima para responder por atos administrativos relacionados à demolição.

Argumenta que a decisão recorrida viola o disposto no §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC, por conceder tutela provisória que esgota o objeto da ação, configurando irreversibilidade da medida.

Alega, ainda, inexistência de nexo de causalidade entre os atos do Município e os danos alegados pelo agravado, razão pela qual seria incabível qualquer responsabilização do ente público.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da decisão agravada até decisão definitiva.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 25955661, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra esta decisão, o Município de Marabá interpôs agravo interno. Nas razões recursais, em breve síntese, aponta que a inclusão do Município de Marabá no polo passivo configura flagrante equívoco, uma vez que não lhe compete, nem jurídica nem administrativamente, executar atos que são de competência privativa da SDU. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e suspender a decisão liminar proferida pelo Juízo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 26371155).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 26727567).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Diante do exame do mérito do presente recurso julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

Preliminar

Da impossibilidade de concessão de tutela que esgote no todo ou em parte o objeto da Ação. Ar. 1º, §3º da Lei n.8.437/1992.

Em um exame de cognição não exauriente, não merece acolhimento o argumento de que a decisão liminar esgotaria o objeto da demanda.

A medida deferida pelo juízo de origem possui nítido caráter de urgência e natureza acautelatória, pois visa resguardar a integridade física, ambiental e urbanística do bem jurídico tutelado, mediante o restabelecimento do
status quo
ante. Trata-se de providência excepcional, mas plenamente justificada diante da presença de elementos técnicos que evidenciam a irregularidade da obra e os riscos concretos à saúde, segurança e dignidade do autor.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Tendo em vista que a
preliminar de

ilegitimidade passiva
se confunde com o mérito da questão, passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu o pedido liminar para determinar que o Município de Marabá - PA, através do órgão responsável, proceda a demolição da obra irregular feita pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mil reais.

Infere-se dos documentos constantes dos autos de origem, notadamente o relatório técnico da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá (SDU) (ID 124588867), que atesta irregularidades na obra edificada pelo co-réu Izaque Alves Costa, com obstrução de passagem de esgoto e construção em desacordo com o padrão urbanístico, impondo ao autor José Francisco Lopes da Silva, cadeirante e hipossuficiente, prejuízos concretos à sua qualidade de vida, notadamente em sua ventilação, iluminação e saúde psíquica, o que legitima a medida antecipatória de urgência deferida.

A responsabilidade do ente público, na espécie, decorre da Constituição Federal de 1988 que, em seu art. 30, VIII, atribui aos Municípios a competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

No mesmo sentido, o art. 182, inserido no capítulo da Política Urbana, dispõe que a política de desenvolvimento urbano deve assegurar o pleno exercício das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes.

Destaco, portanto, os dispositivos constitucionais pertinentes:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

...

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.”

No âmbito municipal, aplicam-se os ditames da Lei Orgânica do Município de Marabá, que em seu art. 9º, incisos XIII e XIV, estabelece as competências correspondentes. Vejamos:

XIII – planejar o uso e ocupação do solo em seu território e, especialmente, em sua zona urbana;

XIV – estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observada a lei federal;

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município, pois inexiste vedação legal à imposição de obrigação de fazer quando se trata do cumprimento de decisão administrativa emanada de seus próprios órgãos. É o caso da ordem de demolição já expedida pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano – SDU, ainda não executada, cabendo ao ente municipal adotar as medidas necessárias para sua efetivação, em razão de sua competência legal e do exercício do poder de polícia.

Assim, resta evidenciada a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido, destaco jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

Constitucional. Administrativo. Recursos de apelação. Ação civil pública. Intempestividade. Recurso não conhecido. Obra irregular. Omissão municipal. Responsabilidade solidária e subsidiária. Recurso desprovido.

1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar os réus à demolição de obra;

2- Configurada a intempestividade do recurso do primeiro réu, pois a sentença foi prolatada em 28/02/2024; o réu foi intimado em 11/03/2024; tendo, então, até 03/04/24 para interpor recurso de apelação, porém somente o fez em 26/04/2024. Recurso não conhecido;

3- A questão recursal cinge-se a averiguar se caracterizada a omissão do poder público para responsabilização do ente municipal;

4- A responsabilidade do ente público é insculpida na Constituição Federal/88 que, em seu art. 30, VIII, atribui aos Municípios a responsabilidade de promoção adequada do ordenamento territorial, com planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e no capítulo da Política Urbana, art. 182, que dispõe que a política de desenvolvimento urbano municipal deve objetivar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habitantes. No âmbito municipal, observam-se os ditames da Lei Orgânica do Município, em seu art. 16, incisos VIII e IX, e dos arts. 45, III e 48 Código de Postura do Municipal;

6- Não cabe afastamento da responsabilidade do Município, no caso, pois, apesar de ter determinado a paralisação da obra em 2016, não cuidou de fiscalizar e tomar providências para o efetivo cumprimento de sua ordem, deixando de lado a questão que é afeta a sua competência legal e a seu Poder de Polícia. Logo, é evidenciada a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide;

7- Em obediência aos parâmetros legais, a sentença que reconhece a omissão do ente público deve ser alterada apenas para determinar a execução subsidiária da responsabilidade solidária do Município;

8- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA, 0800183-98.2023.8.14.0087, Rel. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Turma de Direito
Público, publicado em 30/11/2024)

Nessa perspectiva, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 11/09/2025